Tribunal: TJES
Processo: 5003491-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003491-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GABRIEL DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. A
GRAVO EM EXECUÇÃO.
LIVRAMENTO CONDICIONAL.
DATA-BASE. ÚLTIMA PRISÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O reeducando estava em gozo de livramento condicional quando houve a unificação das penas, devendo ser considerado a data última prisão como data-base para a concessão do livramento condicional. Conforme já decidiu o STJ,
no caso de unificação de penas, ou de crime único, deve ser considerada para obtenção de futuros benefícios carcerários a data da última prisão, sob pena de se proclamar como pena efetivamente cumprida o período em que ele permaneceu em liberdade
(AgRg no HC n. 750.905/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023.).

2. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
inconformado com a decisão proferida pela M.M. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha que, nos autos da Execução Penal n. 0006631-60.2017.8.08.0035, concedeu o benefício do livramento condicional ao apenado GABRIEL DOS SANTOS SILVA.

O agravante alega que, após a unificação das penas, o magistrado fixou o regime fechado para cumprimento de pena. Assim, para fazer jus ao livramento condicional, o apenado deve preencher o requisito objetivo de 1/2, ou seja, deve cumprir 03 anos e 04 meses de pena em regime fechado a partir de 27/09/2023, data da prisão. Assim, o apenado implementaria o requisito objetivo apenas em 26/01/2027. Afirma que o atual cálculo indica o requisito objetivo em 04/04/2023, de modo que o apenado faria jus ao benefício antes mesmo de iniciar o cumprimento da condenação.

Contrarrazões da defesa pelo desprovimento do recurso Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada. Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (ID 7862428).

E
is o que de relevante tenho a relatar. Incluam-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
inconformado com a decisão proferida pela M.M. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha que, nos autos da Execução Penal n. 0006631-60.2017.8.08.0035, concedeu o benefício do livramento condicional ao apenado GABRIEL DOS SANTOS SILVA.

O agravante alega que, após a unificação das penas, o magistrado fixou o regime fechado para cumprimento de pena. Assim, para fazer jus ao livramento condicional, o apenado deve preencher o requisito objetivo de 1/2, ou seja, deve cumprir 03 anos e 04 meses de pena em regime fechado a partir de 27/09/2023, data da prisão. Assim, o apenado implementaria o requisito objetivo apenas em 26/01/2027. Afirma que o atual cálculo indica o requisito objetivo em 04/04/2023, de modo que o apenado faria jus ao benefício antes mesmo de iniciar o cumprimento da condenação.

Contrarrazões da defesa pelo desprovimento do recurso Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada. Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (ID 7862428).

Pois bem.

Com o advento da nova condenação, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal, é imposição legal que o Juízo das Execuções, ao receber a respectiva Guia de Execução, deve proceder à unificação das penas.

No caso, o apenado estava em livramento condicional quando sobreveio nova condenação, sendo as penas unificadas em 20 anos e 06 meses de reclusão e fixado o regime inicial fechado, conforme decisão proferida em 07/07/2023. Na oportunidade, o magistrado fixou a data de 03/07/2023 como marco interruptivo para fins de contagem de benefício.

O reeducando veio a ser preso em 27/09/2023 e em 29/11/2023 concedido o livramento condicional, tendo a magistrada ressaltado que
“o
resumo de cumprimento de pena indica a data de 04/04/2023 que o reeducando implementou o requisito objetivo para o livramento condicional”.

Como visto, o reeducando estava em gozo de livramento condicional quando sobreveio nova condenação transitada em julgado, devendo ser considerado a data última prisão como data-base para a concessão do livramento condicional.

Conforme já decidiu o STJ,
no caso de unificação de penas, ou de crime único, deve ser considerada para obtenção de futuros benefícios carcerários a data da última prisão, sob pena de se proclamar como pena efetivamente cumprida o período em que ele permaneceu em liberdade
(AgRg no HC n. 750.905/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023.).

No caso, a magistrada considerou de forma equivocada como data-base para a concessão do livramento condicional a data do início do cumprimento de pena em 04/06/2016.

De acordo com a orientação jurisprudencial, deve ser considerada a data-base a data da última prisão que, no caso, ocorreu em 27/09/2023.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO do recurso
ministerial e

D
OU-LHE
PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida, a fim de revogar o benefício do livramento condicional ao apenado e determinar a elaboração de novo cálculo tendo como data-base 27/09/2023.

É como voto.